Tribunal: TJES
Processo: 5011072-18.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011072-18.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GREE ELECTRIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA e outros
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5011072-18.2021.8.08.0048

RECTE.: GREE ELETRIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA

RECDA.: ROSELY MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR)

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

Ementa: RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DE PRODUTO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. AUSÊNCIA DE REPARO DENTRO DO PRAZO DE 30 DIAS. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E DECADÊNCIA DEVIDAMENTE AFASTADAS. DESCUMPRIMENTO DOS PRECEITOS DO ART. 18 DO CDC. DIREITO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO OU SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO CONFERIDOS AO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1 – Versa o presente feito sobre suposta omissão da recorrente, que em conjunto com a corré, teriam deixado de promover, dentro do prazo legal, reparo de produto albergado pelo prazo de garantia, motivo pelo qual, a consumidora requereu a substituição do produto defeituoso. 2 – As preliminares apresentadas foram devidamente afastadas na sentença de origem. 3 – Apesar de argumentar ter atendido a solicitação de reparo dentro do trintídio legal, as provas acostadas aos autos não apontam para essa conclusão, principalmente os documentos de IDS – 1988626 e 1988627, que estão com os campos com as datas cortados, e ainda, sem assinatura ou ciência do consumidor. 4 – Sendo assim, inexistindo prova concreta que a recorrente tenha promovido o reparo (ou tentativa de reparo) dentro do prazo legal, o art. 18 do CDC atribui ao consumidor o direito de restituição do valor pago ou substituição do produto, o que foi reconhecido acertadamente pelo juízo de origem. 5 - Danos morais configurados, diante da frustração, indignação e não utilização do produto, fatos que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento. 6 – O valor de R$ 2.000,00 mostra-se razoável para o caso concreto. 7 – Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95. 8 - Recurso a que se nega provimento, condenando o recorrente em custas processuais e honorários de advogado que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.